Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-22.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS POR ADVOGADO NO LOCAL DE TRABALHO DO OFENDIDO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL. CABIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Subsidiariamente, o recorrente pede a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrente atua como advogado em demanda na qual o recorrido figura como réu. Com o intuito de buscar informações acerca da pessoa do recorrido, o recorrente dirigiu-se ao seu local de trabalho. Ao chegar, narrou ao supervisor do recorrido informações acerca de sua vida pessoal, tais como ação de despejo e que familiares do recorrido estariam envolvidos em atividades ilícitas. Outrossim, o recorrido teria mencionado que entraria em contato com o administrador da respectiva Região Administrativa, a fim de conversar a respeito da pessoa do recorrido.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a sentença baseou-se em declaração de testemunha não compromissada, o Sr. Diego Leonardo Máximo Gordinho. Outrossim, afirma que o Sr. Alex de Sousa Freire foi ouvido na condição de informante. Argumenta que estava atuando como Advogado, representando seus clientes, para obter informações acerca da pessoa do recorrido em ação que patrocina contra ele. Sustenta que foi ao local de trabalho do recorrido tão somente para saber de quem se tratava Hugo, em exercício de sua profissão, sem proferir qualquer palavra que não estivesse fora da discussão judicial em processo diverso. Defende que sua atuação estava amparada em imunidade profissional prevista no estatuto da advocacia.

5. O artigo 133 da Constituição Federal, bem com o 2o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994, estabelecem que, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações. Outrossim, o advogado é indispensável à administração da justiça.

6. A Constituição da República também assegura a livre manifestação do pensamento. Além disso, a carta magna confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que consiste na aplicação dos direitos fundamentais a algumas atividades nas relações privadas. É certo que há se realizar um juízo de ponderação no presente caso.

8. Quanto ao caso em análise, entendo que o livre exercício de uma profissão regulamentada, que conta com certo grau de imunidade, não pode se sobrepor à imagem, honra e fama do recorrido, no meio em que vive ou desenvolve suas relações pessoais e profissionais.

9. Ainda quanto ao caso dos autos, restou evidenciado que o recorrente extrapolou os limites dessa garantia fundamental, a qual não pode se transmudar em salvaguarda para a prática de condutas contrárias ao direito.

10. No tocante às testemunhas ouvidas em audiência, entendo que o recorrente não trouxe elementos que pudessem desacreditar as declarações expressadas perante o Juízo de primeiro grau.

11. No que refere ao pedido contraposto, não há evidências de que o recorrido buscou macular a imagem, honra e fama do recorrente, pois tão somente exerceu seu direito constitucionalmente assegurado de buscar a tutela jurisdicional em razão do que entende como violação a direito seu.

12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.

14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.